Tribunal: CARF
Processo: 10680.902746/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902746/2014-13
ACÓRDÃO
1302-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – EMATER MG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVADO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovado através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de pagamento indevido ou a maior, necessário o seu reconhecimento e
homologação da compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

Fl. 33667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902746/2014-13
2

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pela Contribuinte.
2.

O pedido é referente a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Os
fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
3.

Cientificada do Acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i)
que o pagamento indevido ou a maior da CSLL invocado como direito
creditório na declaração de compensação ora em análise teria ocorrido,
porque, ao apurar a CSLL, além das retenções na fonte, foram realizados
pagamentos e compensações, cujo valor total superou o valor da contribuição
devida no período em análise;
(ii)
além da DIPJ, acostou aos autos livros contábeis e, em especial, o LALUR com
a apuração da CSLL devida.
(iii) ao final, pugna pelo provimento do recurso.
4.

Posteriormente à apresentação de Recurso Voluntário, a Contribuinte apresentou
Petição, informando a quitação, via DARF, dos débitos de CSLL, cujas respectivas declarações de
compensação não foram homologadas ou foram homologadas parcialmente.
5.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF, o qual concluiu por converter o
julgamento do processo em Diligência.
6.

Após a análise das demonstrações contábeis e dos demais documentos
apresentados pela Contribuinte, foi elaborado o Despacho Decisório, o qual reconheceu a
inexistência de CSLL a recolher.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 33668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902746/2014-13
3

I - Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
05.06.2017 (e-fl. 227), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.06.2017 (e-fl.
229), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF código de receita 6012, apurado em
30.06.2013 e arrecadado em 31.07.2013, no valor de R$ 101.192,84 (cento e um mil, cento e
noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 214) não reconheceu o
direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 33669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902746/2014-13
4
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

13.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que a Contribuinte não havia comprovado o direito creditório pretendido.
14.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“O contribuinte anexou, cópia da DIPJ, a Declaração Integrada de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa
SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, é o documento por meio do qual as
pessoas jurídicas devem apresentar, anualmente, informações sobre diversos
impostos e contribuições devidos, compreendendo o resultado das operações do
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer
erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão
de dívida. Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento
da DCTF caso estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e
contábil que dá suporte aos valores reclamados.
[...]
A manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Assim instalada a discussão, o sucesso do contribuinte em ver homologada a
compensação declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita do
tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do
direito de crédito.
Fl. 33670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902746/2014-13
5
Observe-se que simples apresentação de DIPJ ou alegação de erro no
preenchimento da DCTF entregue, não tem o condão de revestir de liquidez e
certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do erro,
uma vez que a situação em foco não se configura como simples erro material de
preenchimento, dado que o recolhimento se deu na mesma medida do débito
alegado como declarado a maior.
Podemos observar que a contribuinte indicou na DIPJ apuração anual do Lucro
Real e Base de cálculo da CSLL registrados no LALUR, contudo, não apresentou a
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a existência dos seus
débitos, indicados na DIPJ.
[...]
A prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito com
que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando
do exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na
fase em que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e
certeza não foi demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
[...]
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação
que dele se aproveita não pode ser homologada”. (e-fls. 221/224, destaques no
original)
15.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no “Relatório de
Diligência Fiscal” (e-fls. 33.650/33.652), fez consignar o seguinte:
“11. Deste modo, o supracitado despacho decidiu pela revisão de lançamento e
extinção do débito da CSLL do período de apuração de 01-04/2013, receita 6012,
no valor de R$101.192,84.
12. Em razão da extinção do débito da CSLL, o contribuinte, ao ter efetuado o
pagamento do DARF no valor de R$ 101.192,84, passou a estar diante de um
pagamento indevido a maior, referente ao exato valor de R$ 101.192,84.
13. Sendo assim, reconhece-se o direito do contribuinte ao crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita 6012, relativo
ao DARF de período de apuração 30/06/2013, arrecadação em 31/07/2013, no
valor de R$ 101.192,84.
14. Diante do exposto, em que pese o débito de CSLL ter sido declarado em DCTF,
na busca pela verdade material, a vasta documentação fiscal e contábil entregue
pelo contribuinte comprovou que, na realidade dos fatos, não houve CSLL a pagar
no 2o trimestre de 2013. Portanto, fica reconhecido o direito creditório invocado
pelo contribuinte.
Fl. 33671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902746/2014-13
6
15. Com o reconhecimento do crédito pleiteado e seus devidos acréscimos legais
cabíveis, homologa-se a DCOMP no 18533.20324.170114.1.7.04-4850 (conforme
disposto nos relatórios do Sistema de Apoio Operacional – SAPO – em anexo a
esta Informação no 44/2023).
16. Cientifique-se o interessado desta Informação e do prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência desta, para manifestação.
17. Após o prazo, com ou sem manifestação do contribuinte, devolva-se o
processo ao CARF conforme definido à fl. 252.
18. Adotem-se as demais providências cabíveis”. (e-fls. 33.651/33.652, destaques
no original)
16.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando o direito creditório no
valor de R$ 101.192,84 (cento e um mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos),
o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

III - Dispositivo
17.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 101.192,84 (cento e um mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos),
oriundo de pagamento indevido ou a maior, de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve
ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
18.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 33672
DF CARF MF
Original